Tribunal: TJMT
Processo: 0018800-79.2014.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018800-79.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGER LUAN DE OLIVEIRA (APELANTE), DOUGLAS THAYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 038.198.701-99 (APELANTE), JOSIMAR BUENO DE ALMEIDA - CPF: 032.060.461-65 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIOLA VERONICA NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 055.598.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELLY DEISE OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER LUAN DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar de absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos bem evidenciar que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por
Douglas Thaysná Sandro do Nascimento
,
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Estatuto Repressor).

Inconformada com o
decisum
, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, uma vez que, a seu sentir, inexiste lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que no dia 17 de agosto de 2014, por volta das 22h40min, na Avenida Lava Pés, no bairro Goiabeiras, no município de Cuiabá/MT,
Douglas Thaysna Sandro do Nascimento
,
na companhia do corréu
Roger Luan de Oliveira,
subtraiu, mediante o emprego de violência e grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em um telefone celular, uma carteira de bolso contendo documentos, cartões bancários e a importância de R$ 14,00 (quatorze reais), pertencentes à vítima
Josemar Bueno de Almeida
(id. 38430970, p. 01).

Segunda consta, na “
data dos fatos, os denunciados, desta feita acompanhados das pessoas de Janielly Deyse Oliveira Leite, de 17 anos de idade, e de Fabíola Verônica Nogueira de Carvalho, de 19 anos de idade, transitavam no veículo prisma quando pararam o carro naquele ponto de ônibus, ocasião em que o denunciado ROGER desceu abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, subtraiu os objetos para, finalmente, foragir em alta velocidade no mesmo automóvel, conduzido pelo denunciado DOUGLAS, que dava cobertura a ação delituosa e aguardava para a fuga. A Polícia Militar foi acionada, dando início a perseguição, inclusive, com troca de tiros. No trajeto, os denunciados descartaram a res furtiva, jogando-a em via pública, assim como fizeram com a arma de fogo (...) os Milicianos lograram abordar e prender em flagrante delito os denunciados, nas proximidades do córrego 08 de abril (...)”
(id. 38430970, p. 01/02,
sic
).

Dinamizado o curso do processo,
Douglas Thaysna Sandro do Nascimento
foi condenado
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos de cognição probatória suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na prática do delito, requerendo, portanto, a absolvição nos moldes do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O apelo não comporta provimento.

Preambularmente, destaca-se que a materialidade delitiva ressai do Auto de Prisão em Flagrante (id. 38430971), do
Boletim de Ocorrência

(id. 38430974, pp. 04/09; id. 38430975, pp. 01/02), do
Termo de Apreensão
(id. 38430975, p. 06) e do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
(id. 38430972).

Demais disso,
no que tange à autoria do crime, tem-se que as provas coligidas amparam, de fato, o juízo de certeza exigível à condenação do acusado
,
demonstrando a ingerência na empreitada delitiva.

Inquirido em ambas as etapas, o apelante negou a prática do delito, afirmando que conduzia o veículo na Avenida Lava Pés quando
Roger
solicitou que parasse no ponto de ônibus, momento em que ele desceu e abordou a suposta vítima e retornou para o carro com alguns objetos. Assevera, todavia, que não era de seu conhecimento que
Roger
pretendia assaltar aquela pessoa, imaginando que fossem conhecidos e nada mais (id. 18430974 e 38433985).

Aludida estória, no entanto, não encontra amparo em quaisquer elementos probatórios, dissentindo inclusive do relato de
Fabíola Verônica de Carvalho
, ocupante do veículo conduzido pelo apelante, narrando que “
Douglas passou três vezes pela rotatória do Santa Rosa e quando saiu ele passou por um ponto de ônibus onde estava um rapaz com um celular na mão, Douglas parou o carro um pouco a frente e o amigo dele desceu e abordou o rapaz que entregou o celular e carteira, nesse momento perguntou o que estava acontecendo, então o Douglas disse ‘fica de boa’, e não entendeu o que ele quis dizer com isso, logo em seguida o rapaz entrou no carro e Douglas saiu acelerando, e logo que saiu a polícia já apareceu e começou a perseguido sendo abordados logo a frente; QUE, durante a perseguição ouviu um dispara de arma de logo, mas dentro do carro ninguém estava armado”
(id. 38430973, pp. 05/06,
sic
).

Janielly Deyse Oliveira Leite
, também ocupante daquele automóvel, relatou que nas
“proximidades do Goiabeiras Shopping quando o motorista passou umas três vezes em frente ao shopping e na última parou o carro quando Roger desceu e foi roubar o rapaz do ponto de ônibus; QUE, ao sair do local já havia uma viatura da Polícia Militar que os perseguiu e até disparou contra o veículo; QUE, não tinha noção de que esses rapazes cometeriam tal delito”
(id. 38430972, p. 05,
sic
).

Por sua vez,
o Policial Militar
Hudson Edward Pinheiro
, ouvido em ambas as fases, afirmou que
“
passavam pelo local e viram a ocorrência e quando o indivíduo entrou num veículo Prisma, logo que viu a viatura. Que a vítima na mesma hora acenou para a viatura enquanto os acusados fugiram em alta velocidade. Que eles começaram a dispensar os pertences da vítima enquanto estavam fugindo da ação policial e foram detidos, sem a arma, pois alegaram que jogaram ela no córrego.”
(id.38430971, p. 07, e id. 38433985).

De forma harmônica, a aspirante oficial da PM
Kessia Adriane Ferraz Gasparto Bespalez
, relatou que
“em rondas pela Av. Lavapes, nas proximidades do Ed. Amisterdam foi observado o suspeito Roger adentrando de maneira rápida e desconfiada do veículo Prisma, nas pessoas que estavam no ponto de ônibus acenaram informando que havia acontecido um assalto; Que a guarnição da oficial da área iniciou o acompanhamento ao veículo que saiu sentido ao Córrego 08 de Abril (...) só nas proximidades da DERF foi possível fechar o cerco e parar o veículo suspeito (...)”
(id. 38430971, PP. 04/05).

Acentua-se, nesse particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Vê-se, portanto, que
ao lado
das verossimilhantes palavras das aludidas testemunhas, a quem não há de ser dirigido descrédito diante da inexistência de informações a assim indicarem, o depoimento do acusado destoa dos demais elementos de prova coligidos aos autos, destacadamente a se considerar que, além do flagrante operado pela equipe militar, o réu também foi reconhecido pelo ofendido
Josemar Bueno de Almeida
(id. 38430972).

Assim, verifica-se

a existência de provas robustas e hábeis a subsidiarem o decreto condenatório em face do apelante quanto ao delito de roubo majorado, descabendo, por isso mesmo, cogitar-se da absolvição com amparo no art. 386, inciso V, do CPP.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020